Tribunal: TJDFT
Processo: 0706304-55.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DA VIA DO CONTRATO ASSINADA PELO DEVEDOR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – É certo que sem a via do contrato devidamente assinada pelo Devedor não é possível comprovar a existência de relação jurídica entre as partes e, por consequência, a própria mora, requisitos indispensáveis à propositura da Ação de Busca e Apreensão, atraindo a incidência do disposto no art. 321, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2 – No caso, não há, nos autos, qualquer outro documento hábil a atender essa finalidade. Em outras palavras, não há prova alguma de que o Réu tenha assumido qualquer obrigação perante o Autor, não tendo sido comprovada, nem mesmo, a constituição da propriedade fiduciária, com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento, procedendo-se à anotação no certificado de registro, como preceitua o art. 1.361, § 1o, do Código Civil.
3 – Assim, descurando-se a parte Autora de atender à determinação de emenda à exordial, voltada à juntada de documento indispensável à propositura da Ação, revela-se o acerto da sentença em que fora indeferida a inicial, extinguindo-se o Feito, sem exame do mérito.
Apelação Cível desprovida.